Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711782-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LEANDRO DA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ERIVANE MARTINS MOTA AGRAVADO: A. L. S. M. D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos as peças necessárias ao exame do recurso, conforme caput do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Embora o recorrente tenha, nos autos eletrônicos, a dispensa de apresentar os documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do mesmo artigo, os dados do processo de referência referem-se à ação estranha ao objeto deste recurso, impedindo a análise do agravo de instrumento. A consulta pública dos processos de Primeira Instância disponível no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal não serve para o exame da causa, posto que se trata de demanda sob sigilo. Desse modo, forneça o agravante as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, CPC) e outras que entender úteis para o deslinde do tema (artigo 1.017, inciso III, CPC), nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador